Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728859-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE LUIS MARQUES VIANA, LEONI MORAES VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Execução De Título Extrajudicial no 0729575-13.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD (ID 49107624). Em suas razões recursais (ID 49107618), a parte agravante/exequente requer “realize pesquisas pelo SISBAJUD, por repetição programada (funcionalidade ainda não utilizada nos presentes autos), na tentativa de que sejam localizados bens suficientes à quitação da dívida até o limite de R$ 11.369,64 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), usufruindo de todas as funcionalidades e ferramentas que o sistema possui, sob pena de violação ao Princípio da Efetividade do Processo e ao art. 6o do CPC.”. Preparo no ID 49107619. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator